Tribunal: TJES
Processo: 0000741-63.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-63.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: GLAUCIA KNAIP CALDAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GUARDA MUNICIPAL. USO DE
COLETE BALÍSTICO
VENCIDO.
DANO
MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
0000741-63.2022.8.08.0004

Recorrente: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Recorrida: GLAUCIA KNAIP CALDAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a omissão do ente municipal requerido no fornecimento de coleto balístico vencido à autora, no exercício de sua função pública de guarda municipal, e, por conseguinte, condenou aquele (requerido) ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00).

Irr
esignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de comprovação dos alegados prejuízos morais pela autora;
b)
que o fornecimento de colete balístico vencido não configura dano moral
in re ipsa;
c)
que não houve omissão em realizar a substituição dos EPI’s vencidos;
d)
a improcedência do pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou incontroverso nos autos que a autora prestou
serviço de segurança pública como guarda municipal com colete balístico vencido, sendo certo que a demora/omissão do ente municipal recorrente em substituí-lo gerou dano moral que supera o mero aborrecimento.

Além do mais, conforme asseverado na sentença, o recorrente não comprovou que iniciou o pedido de compra dos coletes balísticos antes do fim de seu prazo de validade, o que, a meu ver, caracteriza sua desídia, notadamente considerando a atividade de risco prestada pela requerente e o fato de que tal equipamento constitui item indispensável à sua proteção individual.

Por tais motivos, a situação vivenciada pela autora/recorrida, decorrente da omissão municipal quanto ao fornecimento de EPI vencido, configura dano imaterial indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COLETE BALÍSTICO VENCIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
ATIVIDADE DE RISCO. POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
ARTIGO 37, § 6º, DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO ESTABELECIDO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ EM JULGAMENTO DO RESP 1.152.541/RS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0006959-75.2018.8.16.0182 Curitiba, Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 09/03/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. Colete balístico vencido. Responsabilidade civil do Estado do Paraná. Atividade de risco. Dano moral configurado. Quantum fixado em 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com o caso concreto. Precedentes desta 4ª turma recursal. Entendimento atual, consolidado e unânime. Julgados indicados de outra turma recursal. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInom 0022437-55.2020.8.16.0182; Curitiba; Quarta Turma Recursal; Relª DesªGiovana Ehlers Fabro Esmanhotto; Julg. 30/11/2024; DJPR 02/12/2024)

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Colete balístico vencido. Responsabilidade civil objetiva do Estado do Paraná. Atividade de risco. Dano in re ipsa. Rediscussão da matéria. Mero inconformismo com a decisão contrária a seus interesses. Agravo interno conhecido e desprovido. (JECPR; AgInt 0037642-07.2024.8.16.0014; Londrina; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Aldemar Sternadt; Julg. 30/11/2024; DJPR 01/12/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)